Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012062-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): AMANDA PEREIRA LEITE DIAS –DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 163273), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto majorado [ repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 45570491), com documentos (ID 45570494/ID 45574450).
Relatos.
Em 31.5.2020, o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, em plantão Regional, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]. 10. Consoante se depreende dos autos, após denúncia, a autoridade policial se deslocou até o local dos fatos obtendo êxito em localizar o autuado na porta da residência da vítima, no interior do veículo, tendo quebrado o vidro do automóvel e adentrando, estando com escoriações nas mãos e pernas decorrentes do dano causado no veículo.
11.Apos abordagem policial e realizado o interrogatório, o indiciado alegou que não foi o responsável pelo arrombamento do veículo, cabendo-lhe somente subtrair o que encontrasse em seu interior, o que não obteve êxito, já que abordado pela polícia.
12. Assim, diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
13. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelara o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado[...].
14. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no art. 313, I, do CPP.
15. De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.
16.Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 45574450)
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (TJMT, Primeira Câmara Criminal HC no 1000822-91.2020.8.11.0000 – julgado em 18.5.2020 e HC no 1001779-92.2020.8.11.0000).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública com a finalidade de “acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça”.
Todavia, “não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ, HC no 383.673/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura -23.3.2017).
Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), tem 19 (dezenove) anos de idade, endereço certo [ Rua 19, Bairro Centro, em Tangará da Serra/MT – próximo a rodoviária] e trabalha como servente de pedreiro, bem como confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (ID 45574450).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).
Nesse quadro, mostra-se imperativa a liberdade processual ao paciente.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente vinculada ao incidente processual Código 163273), devendo comparecer em período e condições a serem definidas, pelo Juízo singular, para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art.321 do CPP, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO